Tribunal: TJPA
Processo: 0801195-85.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801195-85.2022.8.14.0022

APELANTE: DEIVID NATAN LOBATO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDOS. IN DUBIO PRO REO E LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, pleiteando absolvição por insuficiência probatória, aplicação do in dubio pro reo, reconhecimento de legítima defesa e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas a justificar a absolvição do apelante, inclusive sob o prisma do in dubio pro reo ou da legítima defesa; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito é comprovada por laudo de exame de lesão corporal, registros fotográficos e demais elementos colhidos no inquérito e em juízo, sob contraditório.

4.

A autoria delitiva é evidenciada pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações da vítima, corroboradas por provas técnicas e testemunhais.

5.

A retratação parcial da vítima em juízo não afasta a credibilidade de suas declarações anteriores quando harmônicas com os demais elementos probatórios.

6.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros meios de prova.

7.

Não se verifica hipótese de legítima defesa, pois não há demonstração de agressão injusta a ser repelida pelo réu.

8.

Inexiste dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, afastando-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

9.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente pela prática na presença de filho menor.

10.

A pena-base fixada mostra-se proporcional e adequada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A retratação da vítima em juízo não afasta a responsabilização penal quando há coerência com provas anteriores e técnicas. 3. A ausência de prova de agressão injusta impede o reconhecimento da legítima defesa. 4. A valoração negativa das circunstâncias do crime é legítima quando baseada em elementos concretos, como a prática na presença de menor.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §9º; CPP, arts. 155, 156 e 610.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Deivid Natan Lobato da Conceição interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal Brasileiro
(Num. 33489579 - Págs. 01/05).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória para a condenação,
in dubio pro reo
e legítima defesa. Subsidiariamente, a reforma da dosimetria (
Num. 33489598 - Págs. 01/04).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 33489600 - Págs. 01/06).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 35222588 - Págs. 01/08).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame inicial do mérito deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória, aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e legítima defesa.

Sem razão a defesa. Fundamento.

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo o Auto de Exame de Lesão Corporal acostado ao ID Num. 33489437 - Pág. 06; registro fotográfico acostado ao ID Num. 33489437 - Págs. 13/14; Laudo nº 2022.05.000329-TRA, acostado ao ID Num. 33489449 - Págs. 01/02; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (Num. 33489545 - Págs. 01/02), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcrito na fundamentação do édito condenatório (
Num. 33489576 - Pág. 02
),
litteris
:

Em relação ao depoimento da vítima E. D. S. P. (abreviei) prestado perante a autoridade policial, transcrevo as declarações prestadas a delegacia:

“que no dia 04.09.2022, por volta de 18h, seu companheiro de nome DEIVID NATAN LOBATO DA CONCEIÇÃO com quem tem um filho de 03 anos, lhe agrediu fisicamente desferindo socos e chutes na região do rosto e nos braços, reportando que por motivo de discussão entre o casal, DEIVID ficou furioso e cometeu o crime que está sendo apurado (...)”.

A vítima E. D. S. P. (abreviei), em seu depoimento em Juízo, declarou que no dia dos fatos teve uma discussão com o acusado, devido a insistir que a acompanhasse no culto da família. Que o acusado acabou empurrando a depoente, sem a intenção de agredi-la. Que voltou a conviver com o acusado.

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de lesão corporal cometido em âmbito de violência doméstica, sobretudo o relato da vítima, amparado nos documentos que compõem os autos de IPL, mormente o registro fotográfico acostado ao ID Num. 33489437 - Págs. 13/1 e o Laudo nº 2022.05.000329-TRA, em devida harmonia e coesão.

Em que pese a ofendida tenha tentado amenizar a responsabilidade do apelante, muito pela situação de ter reatado com este, não há qualquer dúvida ou margem de ilação acerca do contexto em que foi praticada a conduta criminosa lesiva à época, levando-se em consideração o relato extrajudicial daquela e os laudos técnicos.

De igual forma não se verificou em nenhum momento que o recorrente agiu em legítima defesa, tentando repelir injusta agressão por parte da ofendida. O que se comprovou, em verdade, foi que a agressão injusta foi causada pelo recorrente, ao empurrá-la, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude a ser reconhecida na vertente.

Não há, friso, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que o recorrente lesionou a vítima, sua companheira, consoante as provas destacadas acima.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, a qual corrobora qualquer documento técnico, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho a condenação a quo intacta.

No mais, relativo à individualização da pena, esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, basta o julgador se ater ao teor do
Tema Repetitivo nº 1214, do c. Superior Tribunal de Justiça:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

In casu,
a reprimenda do apelante resultou em:
04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal Brasileiro.

Transcrevo a seguir a respectiva dosimetria, objetivando sua análise (
Num. 33489576 - Págs. 03/04
):

a) No tocante à culpabilidade, aqui entendida como o grau de reprovabilidade moral da conduta perpetrada, não suplanta o tipo penal;

b) No tocante aos antecedentes, não há notícias de que o acusado possuía condenação transitada em julgado na época dos fatos, nada a valorar;

c) Quanto à sua conduta social, entendida esta como “o comportamento do agente perante a sociedade” [1] [file:///D:/Unidade%20de%20USB/novo/JABSON/PENAL/PENAL/Senten%C3%A7a/Viol%C3%AAncia%20dom%C3%A9stica/Processo%2085.2022.8.14.0022%20%20senten%C3%A7a%20-%20art.%20129,%20%C2%A79%C2%BA,%20do%20CP.rtf#_ftn1], nada há a valorar nos autos;

d) No que atine à sua personalidade, pouco se pode dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto;

e) Quanto aos motivos, normais à espécie;

f) Já quanto às circunstâncias do crime, verifica-se da análise detida dos autos que a violência doméstica era praticada na presença do filho menor do casal, situação apta a exasperar a pena, de modo que valoro negativamente a presente circunstância.

g) No que atine às consequências do crime, também nada a valorar nos autos;

h) Por fim, quanto ao comportamento da vítima, nada a sopesar;

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 04 (quatro) meses de detenção.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL)

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não há qualquer circunstância agravante ou atenuante a ser aplicada, razão pela qual mantenho a pena em 04 (quatro) meses de detenção.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não há qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicada, razão pela qual fica o réu, em definitivo, condenado ao cumprimento da pena de 04 (quatro) meses de detenção

Examinando as dosagens de pena, constata-se que o julgador
a quo
valorou negativamente a baliza judicial referente às circunstancias do crime, a quai passarei a examinar.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
revelam-se de modo a serem negativadas
, eis que amparada nas provas colhidas no curso da marcha instrutória e com elementos externos ao tipo penal incriminador, senão veja-se: “
verifica-se da análise detida dos autos que a violência doméstica era praticada na presença do filho menor do casal, situação apta a exasperar a pena, de modo que valoro negativamente a presente circunstância
”
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

Portanto, mantendo-se valorada de forma negativa a aludida circunstância judicial, justa, razoável e proporcional a pena-base fixada
a quo
em 04 (quatro) meses de detenção, mantida como reprimenda final ante a ausência de demais variáveis judiciais nas etapas seguintes.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento

É o voto.

Belém, 29/05/2026